Tribunal: TJDFT
Processo: 0705923-06.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal contra a mulher (art. 129, §13o, do Código Penal), ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), todos em contexto de violência doméstica e familiar. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria dos delitos imputados ao acusado, de modo a ensejar absolvição; (ii) estabelecer se é possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea; e (iii) determinar se deve ser reduzido o valor da indenização por danos morais fixado na sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em seu art. 5o, considera violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause dano físico, psicológico, moral, sexual ou patrimonial no âmbito doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, dada a habitual ausência de testemunhas presenciais.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo elementos que indiquem legítima defesa ou excludente de ilicitude, é inviável a absolvição do acusado.
O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com o simples conhecimento, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessário o resultado naturalístico ou a demonstração da intenção efetiva de concretizar o mal.
Restando demonstrado que o acusado tinha ciência das medidas protetivas deferidas e, ainda assim, as descumpriu, não há falar em ausência de dolo na conduta.
A atenuante da confissão espontânea pressupõe o reconhecimento inequívoco da autoria do fato criminoso, o que não se verifica quando o réu nega a prática delitiva, limitando-se a apresentar versão exculpatória.
O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no 983, reconheceu a possibilidade de fixação de indenização por dano moral em sentença penal condenatória em casos de violência doméstica, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima. No caso, o pedido foi formulado pelo Ministério Público, e o valor fixado mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando harmônica com o conjunto de provas.
A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o réu não reconhece a prática do delito.
É cabível a fixação de indenização por dano moral na sentença penal condenatória em crimes de violência doméstica, quando requerida pela acusação ou pela vítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CP, arts. 129, §13o, e 147, caput; CPP, art. 386, III e VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 983; STJ, AgRg no AREsp 1.335.620/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.09.2018.